Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704625-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO GOMES DE AQUINO, RENATA MALTA VILAS BOAS APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se os APELANTES para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID 28262561-5 ). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator